Tribunal: TJSP
Processo: 1049148-30.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – VEDAÇÃO LEGAL DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – APELANTE que afirma ter adquirido de boa-fé os direitos sobre o imóvel –Instrumento particular de cessão de direitos celebrado em 2006, MAS COM autenticação das assinaturas apenas em 2015 – Cedente que afirmou ser possuidor E

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – VEDAÇÃO LEGAL DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – APELANTE que afirma ter adquirido de boa-fé os direitos sobre o imóvel –Instrumento particular de cessão de direitos celebrado em 2006, MAS COM autenticação das assinaturas apenas em 2015 – Cedente que afirmou ser possuidor E proprietário do bem sub judice EM OUTRAS DEMANDAS – Cessionária que é genitora do cedente – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049148-30.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLARICE RODRIGUES DA SILVA, é apelada JOAO FRANCISCO PORTERO
BRETONES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO
PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049148-30.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 14.595
APELAÇÃO CÍVEL No 1049148-30.2018.8.26.0002
APELANTE: CLARICE RODRIGUES DA SILVA
APELADO: JOAO FRANCISCO PORTERO BRETONES
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Santo Amaro
JUIZ: RENATO DE ABREU PERINE
APELAÇÃO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
EMBARGOS DE TERCEIRO PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADA

VEDAÇÃO
LEGAL
DE
PLEITEAR
DIREITO ALHEIO EM
NOME
PRÓPRIO

APELANTE QUE AFIRMA TER ADQUIRIDO DE
BOA-FÉ
OS
DIREITOS
SOBRE
O
IMÓVEL
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE
DIREITOS CELEBRADO EM 2006, MAS COM
AUTENTICAÇÃO DAS ASSINATURAS APENAS EM
2015 CEDENTE QUE AFIRMOU SER POSSUIDOR
E PROPRIETÁRIO DO BEM SUB JUDICE EM
OUTRAS DEMANDAS
CESSIONÁRIA QUE É
GENITORA DO CEDENTE
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA NECESSIDADE DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
GRAU
RECURSAL

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 294/301)
interposto contra a r. sentença de fls. 283/286 que julgou improcedentes
os embargos de terceiro, condenando a embargante ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa.
A embargante apela alegando, preliminarmente, o
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049148-30.2018.8.26.0002 -Voto no
3
No mérito, sustenta que detém a posse do bem
penhorado e adquiriu, dois anos antes do ajuizamento da execução, 50%
do imóvel de Eliseu Gabriel da Silva Júnior, ficando estipulado em
referido contrato cláusula de retrovenda. Diz que, findo o prazo e não
tendo sido cumpridas as condições de recompra do imóvel, buscou
regularizar a propriedade do imóvel onde reside requerendo a
substituição processual em ação de usucapião, o que lhe foi deferido em
10/12/2015 (autos no 0215842- 52.2008.8.26.0100), em tramite perante
a 1a Vara de Registros Públicos do Foro Central da Comarca da Capital
de São Paulo. Afirma que na época não pesava em desfavor de Eliseu
Gabriel da Silva Junior a distribuição de referida execução. Assevera
que a ação foi proposta em face dos locatários já falecidos quando da
assinatura do contrato, evidenciando que o título executado não reúne
condições de prosseguimento da execução. Aduz que os documentos
colacionados as fls. 21 e 129 que demonstram que reside no imóvel
desde 2001. Postula o provimento do recurso para julgar procedentes os
embargos de terceiro.
Contrarrazões a fls. 324/335.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, afasto a alegação de cerceamento de
defesa, pois como se sabe, o Juiz é o destinatário da prova, cumprindo a
ele aferir a necessidade, ou não, de dilação probatória.
Nesse sentido, “tem o juiz de estar convencido a
respeito das alegações de fato da causa para que possa julgar
imediatamente o pedido. Não sendo cabível a colheita de prova oral
(depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, art. 452, II e III, CPC)
nem a obtenção de esclarecimentos do perito a respeito do laudo
pericial (art. 452, I, CPC), cabe o julgamento imediato do pedido”
(cf. LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO. Do
julgamento antecipado da lide. Código de processo civil comentado
artigo por artigo. 1a ed., São Paulo: RT, 2008, p. 331). Sic
No mesmo sentido é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a saber: “Tendo o magistrado elementos
suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo
autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas,
ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar
antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de
defesa (STJ-6a Turma - Resp 57.861-GO - Relator Ministro
Anselmo Santiago - j. 17.2.98 - v.u. - DJU 23.3.98 - p. 178)”. Sic

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049148-30.2018.8.26.0002 -Voto no
4
Nesse contexto, as provas produzidas eram
suficientes à formação de convicção do MM. Juízo a quo.
Ademais, a apelante Sra. Clarice Rodrigues da
Silva, terceira interessada, requer a perícia grafotécnica no contrato de
locação sob o fundamento de que a assinatura do Sr. Eliseu Gabriel da
Silva Júnior no contrato de locação é falsa.
Ora, considerando que ela é terceira, é certo que ela
só pode discutir acerca de sua condição de proprietária sobre o bem que
pode sofrer constrição, sendo incabível pleitear direito alheio em nome
próprio.
Aliás, cumpre ressaltar que o próprio executado
Eliseu Gabriel da Silva Júnior já alegou tal questão no processo
principal e esta foi rechaçada, pois restou reconhecido que Eliseu
Gabriel era parte, tendo apenas fornecido CPF de seu pai falecido.
Como
bem
asseverou o Douto Magistrado
sentenciante (fls. 285):
“Não obstante a embargante tenha passado a se declarar proprietária
dos direitos sobre aludido imóvel arrestado, é certo que o
compromisso que junta, em que seus filhos são os alienantes dos
direitos, tem data anterior às ações propostas pelo executado Eliseu
Gabriel da Silva (embargos de terceiro no 0222239-96.2009.8.26.0002
e ação de usucapião no. 0215842-52.2008.8.26.0100), nas quais este
declara ser proprietário do imóvel e, consequentemente, cai por terra
a validade da declaração de alienação feita pelo executado com o
intuito de ver "protegido" seu bem. A embargante não reside no
imóvel discutido na presente ação, nem tão pouco trata-se de bem de
família. O ofício da Sabesp consta que somente em 25.09.2018 fora
alterado o registro junto a companhia para o nome da embargante
Clarice, estando desde 2001, em nome do executado Eliseu Gabriel da
Silva Júnior, que figura como titular da unidade cadastrada (fl.157).
O mesmo acontece em relação ao usuário de conta de energia, em
que, em 26.06.2018, houve a alteração da titularidade do consumidor
do executado para a parte embargante. A realidade é que não tem a
embargante qualquer direito sobre o imóvel constrito no processo
principal. Esse pertence ao executado Eliseu, que sempre declarou-se
proprietário nas ações que propôs, mas que, após não conseguir êxito
em retirar a constrição, criou documento para que sua genitora,
através desta ação proposta, pudesse tentar livrar bem constrito e,
para tanto, escolheu data de celebração do compromisso anterior ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049148-30.2018.8.26.0002 -Voto no
5
início da execução, mas que, no entanto, não tem qualquer valia.” Sic
Dessa forma, conclui-se que as razões recursais não
são aptas a infirmar as conclusões da r. sentença recorrida, merecendo
ser desprovido o recurso.
Por fim, o desprovimento do recurso torna
necessária majoração dos honorários advocatícios impostos à apelante
de 10% para 15%, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator